Tribunal: TJBA
Processo: 0534656-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0534656-44.2019.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante/Apelado: Rafael Mendes Coelho Advogado: Antônio Lima de Matos Netto (OAB/BA N. 20.334) Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leandro Marques Meira Apelado: Edcarlos Evangelista dos Santos Advogado: Leonardo Oliveira da Rocha (OAB/BA N. 33.811) Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (ART. 42 DA LEI DE DROGAS). PRETENSÃO MINISTERIAL DE MAJORAÇÃO REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º). MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM (TEMA 712 DO STF). AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pela Defesa de Rafael Mendes Coelho e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 dias-multa, com substituição por restritivas de direitos. 2. A Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas de autoria. O Ministério Público requer o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a exasperação da pena-base. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (ii) aferir a adequação da pena-base fixada; e (iii) analisar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudos periciais que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. 5. A autoria foi demonstrada por prova oral coesa e harmônica, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, que relataram a apreensão de droga em poder do apelante Rafael e a indicação do local onde se encontrava o restante do entorpecente. 6. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, quando coerente com os demais elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC nº 779.987/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/03/2025). 7. A ausência de vínculo formal com o imóvel onde localizada parte da droga não afasta a autoria, uma vez que o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares, evidenciada a coautoria e o domínio funcional do fato. 8. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não se mostrando desproporcional ou carente de fundamentação. 9. Inviável a majoração pretendida pelo Ministério Público, ante a ausência de elementos adicionais que justifiquem maior recrudescimento da pena-base. 10. A controvérsia acerca do tráfico privilegiado resolve-se pela aplicação da tese fixada pelo STF (Tema 712), segundo a qual a quantidade e natureza da droga não podem ser valoradas simultaneamente na primeira e terceira fases da dosimetria, sob pena de bis in idem. 11. Tendo tais circunstâncias sido utilizadas para majorar a pena-base, não podem fundamentar o afastamento da minorante. 12. Ausente prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, sendo insuficientes, para tal fim, a apreensão de balança de precisão e anotações. 13. Mantida a redução na fração de 2/3, por adequada e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e improvidos. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a embasar decreto condenatório." "2. A quantidade e natureza da droga não podem ser valoradas simultaneamente na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem (Tema 712 do STF)." "3. A apreensão de instrumentos típicos do tráfico, desacompanhada de prova de habitualidade delitiva, não afasta a incidência do tráfico privilegiado." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 33 e 59; Código de Processo Penal, art. 202; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 779.987/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/03/2025; STF, Tema 712 de repercussão geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0534656-44.2019.8.05.0001, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)